Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-91.2018.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Públicos e de Bombeiro – Pretensão a que abstenha-se a Municipalidade de Jaú à cobrança das referidas taxas a partir do exercício de 2018 – Taxa de Limpeza Pública cujo fato gerador está limitado à coleta e remoção de lixo domiciliar – Exigibilidade – Súmulas

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Públicos e de Bombeiro – Pretensão a que abstenha-se a Municipalidade de Jaú à cobrança das referidas taxas a partir do exercício de 2018 – Taxa de Limpeza Pública cujo fato gerador está limitado à coleta e remoção de lixo domiciliar – Exigibilidade – Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Hipótese de não atendimento dos requisitos de especificidade e divisibilidade sendo, portanto, indevida – Taxa de Bombeiro Indevida sua criação e exigência pelo Município, pois, segundo o STF, se cuida de serviço relativo a segurança pública que deve ser custeado por impostos e prestado pelos Estados membros (cf. RE 643.247/SP, Repercussão Geral Tema 16) – Desistência do pedido relativamente a repetição do indébito – Sentença modificada, de ofício, nesta parte – Recurso da Autora não provido.